Tribunal: TJDFT
Processo: 0721259-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721259-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS DIAS DA SILVA AGRAVADO: MARIO ANTONIO CRISPIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIS DIAS DA SILVA (executado) tendo por objeto a r. decisão (ID 95390260 do processo de origem) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por MARIO ANTÔNIO CRISPIM, processo no 0700735-66.2018.8.07.0009, no qual indeferiu pedido de desbloqueio de valor penhorado via BACENJUD. Na origem, tramita ação de cumprimento de sentença em desfavor do agravante e de outra (LUCÉLIA GOMES DE CARVALHO), tendo sido realizada penhora on line de R$ 26.875,09, no dia 05/05/2021, na conta da Caixa Econômica Federal (ID 90989728 dos autos de origem). Diante do bloqueio, o agravante-executado impugnou a penhora requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores alegando que a verba seria fruto de poupança inferior a 40 salários mínimos. O pedido foi indeferido a partir dos seguintes fundamentos (ID 95390260 dos autos de origem): “Primeiramente, em atenção ao que restou certificado na ficha de inspeção de id. 95285776, desconstituo as penhoras deferidas na decisão de id. 29150618. Seguem protocolos de baixa do sistema Renajud. Passo à análise da impugnação apresentada pelo segundo executado. A parte executada apresentou impugnação (id n. 91271804), na qual requer o desbloqueio da importância bloqueada em sua conta bancária de poupança junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no valor de R$ 26.875,09, conforme consta do protocolo Bacenjud de id. 90989728 . Alega a impenhorabilidade desses valores, uma vez que se trata de quantia depositada em caderneta de poupança inferior a 40 salários mínimos. DECIDO. A documentação juntada pela devedora não foi capaz de demonstrar a natureza da conta como caderneta de poupança, pois os comprovantes de ID's. 93801941, 93801942 e 93801943 demonstram que a parte executada utiliza referida conta como conta corrente e não conta poupança, praticando diversas movimentações financeiras na referida conta, como transferências e compras. Assim sendo, não é conta impenhorável, como alega o devedor. Em abono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante das circunstâncias específicas do caso, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é mitigada, tendo em vista que é possível inferir o desvirtuamento da conta-poupança, devido à presença de diversas movimentações financeiras, como saques, depósitos e compras no cartão de débito, o que a aproxima de uma conta-corrente. Além disso, o agravante não demonstrou, de plano, que os valores auferidos ostentam natureza alimentar. 2. Verifica-se, ainda, que o processo de execução discutido tramita de forma regular, com atos direcionados à satisfação do débito, sendo a constrição de bens inerente à fase de efetivação do direito do credor 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1157119, 07165304220188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no PJe: 19/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, tendo em vista a ausência de demonstração de que os valores referem-se a caderneta de poupança, não é possível aplicar-lhes o benefício impenhorabilidade, prevista no disposto no artigo 833, inciso X, do CPC. Neste sentido, REJEITO a impugnação apresentada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores ao exequente, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Se necessário, intime-se a parte para informar a conta bancária para transferência de valores. Após, intime-se a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Faculto ainda o requerimento de certidão de crédito ou a suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Advirto que não serão admitidos pedidos de reiteração de providências via sistema de penhora do Juízo, sem que haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP Min. Massami Uyeda DJe 29/2/2012). Prazo 5 dias, pena de extinção por inércia.” Inconformado, o executado recorre. Insiste na tese de que foi documentalmente comprovado que a penhora feita em sua conta poupança, a qual seria impenhorável, pois inferior a 40 salários mínimos. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o processo de origem, bem como a imediata liberação do valor bloqueado. No mérito requer o provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão agravada, para o fim de reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. É o relatório. Passo a decidir. De início, observo que o recorrente demonstrou, no ID 27071459, que foi deferida a gratuidade de justiça pelo ilustre Juízo a quo, benefício este que deve ser mantido nesta instância. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano. No caso, estão ausentes os requisitos a permitir a imediata antecipação dos efeitos da tutela, porque, como a própria decisão agravada declara, a probabilidade do direito da agravante não é evidente. Ademais, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o ilustre Juízo a quo foi explícito no sentido de que somente se expedirá alvará de levantamento da quantia após a preclusão da matéria. Confira-se: “Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores ao exequente, acrescido de juros e correção monetária, se houver.” (ID). Logo, se o mesmo Juízo impõe a preclusão da matéria para dar continuidade ao processo, inexiste risco. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Com relação a pretensão de desbloqueio dos valores, em tese, melhor sorte não socorre o recorrente, pois, apesar de alegar que a conta poupança na qual ocorreu o bloqueio seria utilizada também apenas para comprar alimentos, não comprou isso. De outro lado, o que se depreende dos extratos (ID ) é uma movimentação não convencional para uma conta que tem a finalidade de ser utilizada para a reserva de recursos. Logo, havendo a perda da natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, inciso X, do Código deProcesso Civil, toma corpo de conta corrente remunerada. Em caso semelhante, esta Turma, em Aresto de Relatoria deste Magistrado, assim decidiu: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE ALIADA AO RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTE. 1. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 2. Caso a poupança seja utilizada para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos, perde a natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, passando a atuar meramente como conta corrente remunerada. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos entre outros, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG. 4. Deve-se manter a penhora na conta bancária do devedor, desde que os valores bloqueados não afetem a sua subsistência digna. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1270183, 07167056520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Desse modo, neste juízo de cognição sumária e próprio deste momento incipiente, em tese, não se verifica o perigo de dano, e a probabilidade de provimento do recurso, merece um análise mais atenta. Outrossim, in casu, patente o risco de dano inverso, pois uma vez levantada a quantia ora pretendida, dificilmente se poderá alcançá-la novamente. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator